Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-37.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709060-37.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, FEDERACAO DE JIU-JITSU DE BRASILIA, ANTONIO NATALINO DOS SANTOS JUNIOR, MARISA BARROS DE ARAUJO DOS SANTOS, SANDRO ALVES DE ALMEIDA, LUIZ CARLOS MACHADO, SEBASTIAO STENIO PINHO, ARIDELSON SEBASTIAO DE ALMEIDA, FAUSTO PEREIRA DA ROCHA, ELSON MARTINS FIALHO, LARISSA PEREIRA MOREIRA, THALITA BEZERRA DE SOUSA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator